Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO, MARCIA MACHADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos de Moraes Carvalho e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por MARCIA MACHADO CARVALHO e JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO escudada nas alegações de inexequibilidade do título em que se escuda a execução e de prescrição intercorrente da pretensão da parte credora. Sobrelevam os excipientes, em síntese, que a execução teria sido distribuída antes do vencimento da dívida estampada na cédula de crédito que instrui a inicial e que os exceptos não adotaram, em tempo razoável, as providências necessárias e úteis para localização de bens da parte executada. É o que cumpre relatar. Decido. Da interpretação sistemática das cláusulas da cédula de crédito de id. 32280477 em que se escuda a pretensão da parte credora, em especial daquelas que tratam do "INADIMPLEMENTO" e da "FORMA DE PAGAMENTO", depreende-se a possibilidade do vencimento antecipado da dívida ali prevista, uma vez que, além de previstos os encargos incidentes em tal hipótese, também há expressa referência ao vencimento ordinário das parcelas na normalidade "sem prejuízo do vencimento acima", qual seja, aquele previsto para o caso de mora do mutuário Tampouco se apura, do cotejo dos autos, a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a caracterização da prescrição intercorrente suscitada, tendo aquela parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte adversa passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto, notadamente ante a verificação da ocorrência de reiteradas medidas constritivas no curso da ação cuja eficácia restou obstada em razão de impugnações opostas pelos executados. Assim, uma vez que a via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação adstrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito do exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória, e à míngua de caracterização dos vícios sobrelevados nos termos da exceção de pré-executividade de id. 134401831, a rejeito. Sem prejuízo, mantenho a decisão agravada de id. 132256090 pelos fundamentos nela expendidos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em síntese, os Agravantes suscitam a nulidade da execução e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a abusividade dos encargos contratuais. Descrevem que o Banco do Brasil S.A, em agosto de 1997, ajuizou a presente Execução de Título Executivo Extrajudicial, com o objetivo de cobrar os valores indicados na Cédula de Crédito Comercial no 95/00214-6. Registram a inexistência de cláusula contratual que preveja o vencimento antecipado da dívida, o valor de cada parcela e a taxa de juros incidente sobre cada prestação. Pontuam que, antes da data prevista para o pagamento (25.10.1998), os Exequentes ajuizaram a ação, o que denota a ausência de exequibilidade e abusividade da referida cobrança. Aduzem que “até 31/07/2009, o Exequente, ora Agravado, não havia demonstrado quais valores estavam sendo cobrados, discriminando cada parcela vencida e a incidência da correção monetária. Já, em 08/10/2014, aportou planilha semelhante sem informar a composição da dívida de forma clara. Além do mais, utilizou-se do Fator Acumulado da Comissão de Permanência para calcular a dívida, todavia, empregou juros compensatórios, moratórios e multa contratual, as quais possuem natureza idêntica”. Afirmam, ainda, que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelas disposições do estatuto consumerista, o que reforça a necessidade de as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma mais benéfica aos consumidores. Sustentam, ainda, que a obrigação contida no título extrajudicial é nula, pois desprovida de exigibilidade e liquidez, o que impede a propositura do feito executivo. Pontuam a possibilidade de se manejar a exceção de pré-executividade, por ser instrumento processual que possibilita a verificação dos pressupostos processuais e condições da ação, sem necessidade de garantir o juízo. Em caráter subsidiário, defendem que operou a prescrição intercorrente, porquanto houve a suspensão do processo em diversos momentos, sendo que o somatório das suspensões, prorrogações e descumprimento do prazo caracterizam a prejudicial de mérito no curso do feito executivo. Reforçam que, “desde a interposição do agravo de instrumento pela Exequente, em 2020, nenhuma medida foi adotada para saldar a dívida ou buscar bens e valores. Isto significa, que o Banco do Brasil permanece inerte por anos e isso viola o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Brasileira. São mais de 20 anos e a Exequente simplesmente procrastina sua responsabilidade diante das determinações judiciais. Necessário apontar, neste momento, que é latente a prescrição intercorrente”. Aduzem que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, de modo que já transcorreu o prazo prescricional trienal constante no art. 206 do CC. Registram, ainda, que houve violação ao princípio do contraditório, pois a exceção de pré-executividade foi rejeitada sem antes oportunizar a manifestação dos Exequentes. Pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo, até o julgamento do presente Agravo. No mérito, requerem a reforma da r. decisão, nos moldes arrazoados. Postulam, ainda, a concessão de justiça gratuita. Intimados para que comprovassem que não têm condições de custear o recurso, sem prejuízo ao sustento próprio ou da família, os Agravantes recolheram o preparo (Id. 40973400). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de obstar quaisquer atos constritivos, sob o argumento de que operou a prescrição intercorrente e que o título executivo extrajudicial é nulo em razão da ausência de exigibilidade e liquidez. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa em processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, e quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovados de logo, sem a necessidade de dilação probatória. Na hipótese, a Execução está lastreada em cédula de crédito comercial e o Exequente juntou planilha demonstrativa dos cálculos (Id. 32280477 e Id. 32280480 dos autos de origem), o que é suficiente para propor a execução de título extrajudicial, presumindo-se em favor da parte exequente a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a serem apresentadas pela parte executada. Por fim, em razão de a exceção de pré-executividade ter cognição restrita, eventuais cláusulas abusivas devem ser contestadas pela via adequada, não se admitindo a exceção de pré-executividade. No caso, apenas as questões relativas à nulidade do título por ausência de inexigibilidade e à prescrição intercorrente devem ser analisadas em exceção de pré-executividade. Quanto à inexigibilidade da obrigação, constato que as cláusulas atinentes ao inadimplemento e à forma de pagamento possibilitam o vencimento antecipado da dívida, nos seguintes termos (Id. 32280477 dos autos de origem): “Inadimplemento – Em caso de inadimplência desta operação, em substituição aos encargos de normalidade incidirão: (...), incidente, nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados e na liquidação final, sobre o saldo devedor apresentado naquela data. Os encargos de que tratam os itens “A” e “B” retro serão calculados, debitados e capitalizados no último dia de cada mês e na liquidação final da dívida, para serem exigíveis juntamente com as parcelas de principal amortizadas/liquidadas, proporcionalmente aos seus valores nominais. (...) FORMA DE PAGAMENTO: Sem prejuízo do vencimento acima (retro estipulado, a dívida resultante deste Título será paga em 24 (Vinte e Quatro) prestações mensais consecutivas (...).” Da análise das cláusulas contratuais, extrai-se a expressa possibilidade de haver a liquidação da dívida em caso de mora no pagamento das parcelas, sendo reforçado, ainda, pela cláusula seguinte, ao dispor que, “sem prejuízo do vencimento acima”, ou seja, do vencimento antecipado, a dívida deveria ter sido paga no prazo de 24 (vinte quatro) meses. Ademais, aplicam-se à cédula de crédito comercial e à nota de crédito comercial as normas do Decreto-Lei no 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive os modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a denominação e as disposições legais, nos termos do art. 5° da Lei 6.840/1980. Por sua vez, o art. 13 do Decreto-Lei 413/1969 prevê que “importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independente de aviso ou interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real”. Assim, em análise superficial dos fatos e legislação aplicável, tem-se que a obrigação constante do título que embasa a Execução é liquida, certa e exigível. A consumação da prescrição intercorrente, por sua vez, exige o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do Exequente. O Código de Processo Civil disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” Assim, a prescrição intercorrente opera quando, após a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano na hipótese de não localização de bens penhoráveis, transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão permanecer inerte, deixando de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. Verifica-se, assim, que a prescrição intercorrente é fruto do novo Código de Processo Civil, que prevê expressamente que o termo inicial da prescrição estabelecida no art. 924, V, inclusive para execuções em curso, é a data de vigência do Código. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a incidência do prazo prescricional por eventuais suspensões do prazo em datas anteriores à vigência do atual CPC, para que o credor encontrasse bens do devedor. Ademais, após a vigência do CPC/2015, não houve a suspensão do processo, nos termos do §1° do art. 921 do CPC, tendo o Exequente, inclusive, indicado à penhora veículo livre e desembaraçado pertencente ao executado José Carlos de Moraes Carvalho. Assim, em juízo provisório, considero não ter ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto os Agravantes não lograram êxito em comprovar a inércia dos credores. Por fim, a ausência de manifestação dos Exequentes não constitui cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, pois não suportaram qualquer prejuízo. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora